Tribunal: TJBA
Processo: 2000527-89.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000527-89.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: PABLO RENAN NASCIMENTO SILVA Advogado(s): FERNANDA ANDRADE E SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. VÍNCULO ATUAL COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, com base em relatório de inteligência que aponta vínculo ativo com organização criminosa, além de determinar avaliação psicossocial periódica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o requisito subjetivo para progressão de regime pode ser considerado não preenchido com base em relatório de inteligência que indica vínculo atual com organização criminosa, mesmo diante do cumprimento do requisito objetivo e da existência de bom comportamento carcerário. III. Razões de decidir 3. O requisito subjetivo para progressão de regime exige análise ampla do mérito do apenado, não se limitando ao atestado de boa conduta carcerária. 4. O juiz da execução não está vinculado a documentos administrativos favoráveis, podendo valorar outros elementos constantes dos autos para aferir a aptidão ao regime menos gravoso. 5. O Relatório de Inteligência elaborado pelo Grupo de Segurança Institucional da Secretaria de Administração Penitenciária (GSI/SEAP), aponta que o agravante é considerado "Alvo Sensível" e mantém "vínculo ativo e direto com a Organização Criminosa Comando Vermelho, atuando na logística e comércio de tráfico de drogas". Tal documento, elaborado por órgão estatal competente, constitui elemento idôneo para subsidiar a decisão judicial na execução penal. 6. A indicação de vínculo ativo e atual do apenado com organização criminosa evidencia a ausência de rompimento com a atividade delitiva. 7. A persistência de inserção em estrutura criminosa revela periculosidade concreta e risco à reinserção social em regime mais brando. 8. A ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar não invalida a utilização de elementos que retratam condutas externas ao ambiente prisional. 9. Laudo psicológico que aponta impulsividade, agressividade e necessidade de reinserção gradual corrobora a inadequação da progressão direta ao regime aberto. 10. O histórico de reiteração criminosa e descumprimento de medidas judiciais, reforça a conclusão de ausência de mérito subjetivo. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “A análise do requisito subjetivo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não se restringe ao atestado de bom comportamento carcerário, podendo o juiz, de forma motivada, considerar outros elementos, como relatórios de inteligência e avaliações psicossociais, para aferir o mérito do apenado.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112; CPP, art. 589. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC nº 960.383/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000527-89.2026.8.05.0001, no qual figura como agravante Pablo Renan Nascimento Silva, e como agravado o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. ARACY LIMA BORGES RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA